Tribunal: TJMT
Processo: 1025734-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025734-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), WAGNER LUCIANO AMORIM SILVA - CPF: 902.978.221-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E DEVOLVIDA “DESTINATÁRIO DESCONHECIDO”. VALIDADE (TEMA 1.132/STJ; SÚMULA 72/STJ). PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL. IDONEIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. LIMINAR RECURSAL REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, em ação fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, relativa à Cédula de Crédito Bancário n. 173934-9 (04/08/2023), garantida por alienação fiduciária de três veículos. O agravante alega ausência de constituição válida em mora (telegrama devolvido “destinatário desconhecido”; protesto por edital), invoca a impenhorabilidade dos veículos (art. 833, V, CPC) e requer a revogação da liminar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “destinatário desconhecido” comprova a mora;

(ii) estabelecer se o protesto do título com intimação por edital é meio idôneo para constituir em mora; e

(iii) determinar se a alegação de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho (art. 833, V, CPC) obsta a busca e apreensão em alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento, recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao controle do acerto técnico da decisão agravada.

4. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão (DL 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o; Súmula 72/STJ).

5. O Tema 1.132/STJ assenta que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pelo devedor ou terceiros.

6. A devolução do telegrama com a anotação “destinatário desconhecido no endereço” não invalida a notificação, pois houve envio e tentativa de entrega no endereço contratual, competindo ao devedor manter atualizados seus dados junto ao credor.

7. O protesto do título, devidamente lavrado, constitui meio idôneo e alternativo de comprovação da mora; é válida a intimação por edital quando frustrada a tentativa pessoal, notadamente após retorno da correspondência com “desconhecido”.

8. A proteção da impenhorabilidade de instrumentos de trabalho (art. 833, V, CPC) não se aplica na alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário e a medida não importa penhora, mas retomada do bem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual constitui mora válida, ainda que a correspondência retorne com a anotação “destinatário desconhecido”.

2. O protesto do título é meio idôneo para comprovar a mora, sendo legítima a intimação por edital quando frustrada a entrega pessoal.

3. A impenhorabilidade de instrumentos de trabalho (art. 833, V, CPC) não impede a busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, §§ 2o e 3o; CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema n. 1.132 (repetitivo); TJ/MG, RAC 5000851-37.2022.8.13.0327, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21a Câmara Cível Especializada, j. 23.04.2025, DJe 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
WAGNER LUCIANO AMORIM SILVA
contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sorriso/MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves De Moura, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1009616-05.2025.8.11.0040
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que
deferiu liminarmente o mandado de busca e apreensão dos veículos
dados em alienação fiduciária (
vide
ID. 304052359).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
a notificação extrajudicial por telegrama retornou com a informação "
destinatário desconhecido no endereço
", evidenciando que sequer chegou ao endereço do devedor, não havendo válida constituição em mora;
b)
o protesto foi realizado por edital sem comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal;
c)
os veículos constituem instrumentos de trabalho essenciais à sua atividade profissional, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, V, do CPC;
d)
estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para concessão da tutela recursal.

À vista dessas razões, pugnou,
inicialmente
, pela
concessão de efeito suspensivo ao Agravo
e, no
mérito
, pelo provimento do recurso, a fim de
revogar a liminar deferida e determinar a suspensão da busca e apreensão dos bens
.

A
liminar recursal

foi deferida
no ID. 304823387.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 307244864, noticiando que não houve apreensão dos veículos e que o mandado de busca e apreensão foi recolhido em cumprimento à decisão liminar do agravo.

Em contrarrazões de ID. 310486898, a Agravada rebate os argumentos do Agravante, defendendo que a mora é
ex re
, decorrente do simples vencimento da obrigação, e invocando o Tema n. 1.132 do STJ para sustentar a validade da notificação enviada ao endereço contratual, independentemente da devolução com "
desconhecido
", pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID.
304061367
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
propôs
Ação de Busca e Apreensão n. 1009616-05.2025.8.11.0040
contra
WAGNER LUCIANO AMORIM SILVA
, fundamentada no Decreto-Lei n. 911/69, alegando inadimplemento contratual do ora Agravante referente à Cédula de Crédito Bancário n. 173934-9, celebrada em 04/08/2023, para garantia de empréstimo no valor de R$ 379.264,77, com três veículos dados em alienação fiduciária.

No caso
sub judicie
, o d. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, fundamentando-se na aparente comprovação da mora através do protesto do título e do telegrama enviado ao endereço contratual, nos seguintes termos
:

“
Vistos.

Do Juízo 100% Digital

A autorização para adoção do “Juízo 100% Digital” nesta unidade judiciária, por meio do Provimento TJMT/CM n. 20 de 30 de julho de 2021, bem como de acordo com a Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021 segundo a qual, a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação (art. 3o - Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Desta forma,
determino
a intimação da parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias,
informar se possui interesse em aderir ao referido meio de tramitação dos autos, salientando, desde já,
que o silêncio importará em aceitação tácita, após duas intimações
(art. 3o, §5o, da Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Em caso positivo, a parte requerente e seu advogado deverão informar seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular por meio do qual desejam ser intimados, bem como indicar endereço eletrônico, linha telefônica móvel celular ou outro meio de contato da parte ré que permita a realização das comunicações processuais por meio eletrônico (art. 10 – Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
CERTIFIQUE-SE
sobre a adesão ao procedimento especial e proceda a Secretaria com a inclusão de etiqueta nos autos como processo “JUÍZO 100% DIGITAL”.

Do pedido liminar

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte requerida.

Por outro lado, há receio de que a parte requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto isso,
DEFIRO
, liminarmente, a medida pleiteada.
Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

De acordo com a redação ao art. 3o do Decreto-Lei no 911/69,
EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte requerente, na pessoa indicada na inicial
,
advertindo a parte requerida de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

CIENTIFIQUE-SE
a parte requerida de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

Para o efetivo cumprimento do mandado,
DEFIRO
as diligências conforme disposto no art. 212, § 2a, do Código de Processo Civil.

Fica
AUTORIZADO
o reforço policial e a ordem de arrombamento, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado, servindo a presente decisão para protocolo junto ao Comando Militar.

Posteriormente, o Sr. Oficial de Justiça deverá justificar a necessidade da requisição, que deverá ser realizada com a devolução do mandado expedido.

Desde já,
autorizo a Secretaria a realizar pesquisas de endereço por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD
,
independentemente de requerimento da parte, devendo, se necessário, ser expedido novo mandado ou carta de citação e/ou busca e apreensão para os endereços identificados.

Se os endereços obtidos nas pesquisas já tiverem sido diligenciados ou forem infrutíferos
,
determino,
com fundamento no art. 257 do CPC, que a citação da parte requerida seja realizada por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, contendo as advertências legais e publicando-se na forma prevista no inciso II do mesmo artigo.

Não apresentada resposta
,
nomeio curador especial
à parte requerida, a ser exercido pelo(a) ilustre representante da
Defensoria Pública do Estado
com atuação nesta Comarca, nos termos do art. 72, II, do CPC.

Caso a busca e apreensão do veículo não seja frutífera, nos endereços informados e nos obtidos via sistemas RENAJUD e INFOJUD, voltem-me os autos conclusos para eventual conversão da presente ação em feito executivo.

Por fim,
indefiro o pedido de segredo de justiça
, uma vez que não foi apresentada justificativa legal compatível com as hipóteses previstas no art. 189 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.”

(
vide
ID. 304052359).

Pois bem.

In casu
, a questão central dos autos se limita à validade da constituição em mora do Agravante, pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão.

Cediço que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
,
sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito,
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2o, §§ 2o e 3o:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Além disso, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ao julgar o Tema n. 1.132,
o STJ flexibilizou a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por entender que
basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato
, encontrando tal orientação fundamento no princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao devedor o dever de manter seus dados atualizados junto ao credor.

Partindo dessas premissas,
o exame acurado dos autos revela que a constituição da mora foi devidamente realizada pela Agravada
.

Na espécie, vê-se que a Agravada diligenciou para constituir o devedor em mora através de duas modalidades:
telegrama
e
protesto do título
.

Quanto ao
telegrama
, verifica-se dos autos que a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço constante da Cédula de Crédito Bancário, retornando com a informação “
destinatário desconhecido no endereço
”
(
Cf.
ID. 200248824, na origem)
.

Tal circunstância
não invalida a notificação
, uma vez que
houve o efetivo envio da correspondência ao endereço fornecido pelo próprio devedor quando da contratação
, sendo que a devolução com a
anotação “
desconhecido
”
pode decorrer,
argumenti gratia,
simplesmente do fato de a pessoa que atendeu no local declarar não conhecer o destinatário,
não significando necessariamente que a notificação não chegou ao endereço correto
.

Outrossim, na ocasião de o devedor não mais ser domiciliado no endereço constante no contrato, é ônus exclusive dele informar à instituição financeira seu novo endereço de correspondência, sendo inviável entender por irregular a notificação extrajudicial pelo simples fato de ser o destinatário “desconhecido” no local.

É essencial fazer relevante distinção, pois, diferentemente dos casos em que a correspondência retorna com “
não procurado”
– hipótese em que sequer há tentativa de entrega
–
,
no presente caso houve efetivo envio e tentativa de entrega no endereço contratual,
o que atende satisfatoriamente o requisito de validade do ato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Nessa linha, a jurisprudência pátria contemporânea já deliberou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE ‘DESCONHECIDO’ - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE
- PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
A devolução da carta com aviso de recebimento com a informação de ‘desconhecido’ serve à constituição da mora porque enviada ao endereço identificado no contrato celebrado entre as partes
.”
(TJ/MG. RAC 5000851-37.2022.8.13.0327, Relator Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21a Câmara Cível Especializada. Julgamento: 23/04/2025, DJe: 05/05/2025; g. n.).

Além de que, denota-se que a
Agravada demonstrou prudência adicional ao realizar também o protesto do título
, modalidade igualmente válida de constituição em mora, atendendo aos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, o qual foi devidamente lavrado pelo Cartório competente
(
vide
ID. 200248826 e 200248825)
,
constituindo meio idôneo de comprovação da mora
.

Compreendo que o fato de a intimação para o protesto ter sido realizada por edital não macula sua validade, especialmente considerando que a notificação extrajudicial prévia já havia retornado com “
destinatário desconhecido no endereço
”,
conjuntura que justifica a utilização dessa modalidade excepcional de intimação
.

Logo,
constata-se que a Agravada cumpriu adequadamente os requisitos legais para constituição da mora
, seja através da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, seja através do protesto do título.

Quanto à
alegada impenhorabilidade dos bens
por se tratarem de instrumentos de trabalho, embora o art. 833, inc. V, do CPC, estabeleça a proteção de bens necessários ao exercício da profissão,
tal proteção deve ser ponderada no contexto da alienação fiduciária
.

Isso porque, na alienação fiduciária, o devedor transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor como garantia da operação. Não se trata, portanto, de execução forçada de bem do devedor, mas de retomada de bem que já pertence ao credor fiduciário, restando ao devedor apenas a posse direta e temporária.

Ademais, sopesando que se trata de três veículos de grande porte (caminhões), ainda que seja empregados na atividade produtiva do devedor,
é razoável supor que o Agravante
possua
capacidade econômica para adimplir e/ou negociar a dívida
, não se revelando adequada extirpar o direito do credor fiduciário ante a simples alegação de essencialidade dos bens móveis.

Por todo o exposto, refluo do posicionamento adotado anteriormente para revogar a liminar anteriormente concedida (
ID. 304823387) e

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER LUCIANO AMORIM SILVA
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos veículos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025